Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700044-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE DA COSTA GOUVEIA, BRUNA ELAINE PEREIRA DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706427-82.2019.8.07.0018, deferiu o destaque dos honorários contratuais bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico condenando ambas as partes em 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado. O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão uma vez que os honorários teriam sido estabelecidos equivocadamente em razão do acolhimento parcial da sua impugnação demandar que os agravados custeiem exclusivamente a verba honorária pelos princípios da sucumbência e causalidade. Além disso, afirma que a decisão agravada teria estabelecido uma duplicidade na condenação dado que se a parte agravada teria direito a honorários nos termos da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça não lhe seriam devidos novos valores em caso de procedência, ainda que parcial, da impugnação do ente público. Não só isso como também, subsidiariamente, ressalta a imposição de que o valor exato da execução, determinado na decisão que acolheu a impugnação interposta, seja utilizado como parâmetro para o cálculo do percentual estabelecido a título de honorários. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão com exclusão da duplicidade da condenação dos honorários assim como, subsidiariamente, pela utilização do valor final do débito como parâmetro para a condenação. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora atacada tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por SIMONE DA COSTA GOUVEIA e BRUNA ELAINE PEREIRA DE AGUIAR contra o DISTRITO FEDERAL, no qual pretendem o pagamento da importância de R$ 17.648,96 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no ID no 44369737, onde alega que a obrigação de fazer foi implementada desde dezembro de 2018, que há excesso de execução em R$ 292,67 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em relação ao cálculo individual e que não é possível o destaque dos honorários contratuais do montante devido. Breve relatório. Decido. Quanto à implementação da quantia em folha de pagamento, com razão o devedor. Quanto à alegação de que há excesso de execução, o DF mencionou que o valor ora executado era de R$ 8.531,81 (oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), em relação à exequente SIMONE DA COSTA GOUVEIA. As exequentes, quando da propositura deste cumprimento de sentença, noticiaram que o valor impugnado referia-se a cada exequente. Vieram no Id. 48767265 e disseram concordar com o valor apresentado pelo DF, razão pela qual acolho o montante apresentado pelo DF para cada exequente". Quanto à impossibilidade de destaque dos honorários contratuais, sem razão o DF, tendo em vista os contratos juntados nos Ids. 37896062 e 37896256, bem como o entendimento firmado neste tribunal, qual seja: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, da Lei 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios contratuais para recebimento por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor. 2. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 3. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1206245, 07146663220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, defiro o destaque dos honorários contratuais. Por fim, fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 8.531,81(oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) para cada exequente, totalizando R$ 17.063,62 (dezessete mil e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Arbitro os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico. Porém, tendo em vista a sucumbência recíproca mas não equivalente, condeno a parte autora ao pagamento de 50% do valor arbitrado e a parte requerida em 50% do valor arbitrado. Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme Ids. 37896062 e 37896256. Intimem-se as partes. Nada mais havendo, expeçam-se os requisitórios ou RPV conforme o caso. (destaquei) Por outro lado, o Ente Distrital se insurge quanto à condenação aos ônus sucumbenciais do Cumprimento de Sentença uma vez que os honorários teriam sido estabelecidos equivocadamente em razão do acolhimento parcial de sua impugnação demandar que os agravados custeiem exclusivamente a verba honorária pelos princípios da sucumbência e causalidade. Além disso, afirma que a decisão agravada teria estabelecido uma duplicidade na condenação dado que se a parte agravada teria direito a honorários nos termos da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça não lhe seriam devidos novos valores em caso de procedência, ainda que parcial, da impugnação do ente público. Não só isso como também, subsidiariamente, ressalta a imposição de que o valor exato da execução, determinado na decisão que acolheu a impugnação interposta, seja utilizado como parâmetro para o cálculo do percentual estabelecido a título de honorários. Sem razão. 1. Honorários Sucumbenciais Especificamente quanto à condenação em honorários nas execuções propostas contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil dispõe expressamente que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada” (art. 85, §7o, CPC). A mencionada norma reflete as peculiaridades do procedimento nos feitos contra a Fazenda Pública, sobretudo em razão do regime constitucional de expedição de precatórios. Além disso, homenageia a interpretação do Supremo Tribunal Federal ao decidir pela constitucionalidade do artigo 1o-D da Lei 9.494/97, que dispunha: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”. Nesses feitos, a execução é etapa necessária, de modo que a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente, em eventual impugnação, que, sendo acolhida, mesmo que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento de honorários. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.134.186/RS. Dessa forma, indubitavelmente correto o arbitramento dos honorários sucumbenciais, estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento) divididos pela metade para cada parte levando em consideração a sucumbência recíproca já que a impugnação do agravante foi parcialmente acolhida. Ademais, o percentual determinado foi proposto sobre o proveito econômico nos moldes delineados pelo Código de Processo Civil que traz a seguinte determinação: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. §3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais: (...) §4o Em qualquer das hipóteses do §3o: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; (destaquei) Os critérios previstos no CPC para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los sem que se justifique com enquadramento em alguma exceção legal prevista. Esse mesmo artigo em seu §6o preceitua que “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão” os §§2o e 3o devem ser aplicados. Sobre o tema já se posicionou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, CTN. PAGAMENTO A MENOR. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, CTN. CREDITAMENTO INDEVIDO. INAPTO A ALTERAR O INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...) 5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Novo CPC, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo, não havendo margem para a não utilização de tais parâmetros legais. (Acórdão n.1062605, 20150110395384APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 187-205) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE PARTICULAR EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 3o DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios se dará nos percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC. A fixação por apreciação equitativa somente tem lugar "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8o do art. 85), o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Embargante desprovida. Apelação Cível da Associação dos Advogados da TERRACAP provida. (Acórdão n.1069148, 20160110744732APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1118/1120) Imperioso ressaltar ainda que ao estipular que o percentual de 10% (dez por cento) seja aplicado sobre o proveito econômico obtido consequentemente corresponderá o proveito ao valor determinado pelo juízo como correto para o respectivo cumprimento de sentença de acordo com o pleiteado no recurso impetrado. 2. Honorários Contratuais Além dos honorários sucumbenciais regularmente devidos como explanado acima, o presente caso detém a peculiaridade da existência de honorários contratuais, que correspondem à modalidade autônoma a essa primeira. O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (destaquei) Tendo em vista a apresentação dos contratos nos autos do Cumprimento de Sentença (ID 37896062 e 37896256) é cabível a cobrança desses honorários sem que se falar em duplicidade de honorários dado a natureza jurídica diferente que possuem além do fato gerador distinto. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. Sendo possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo, afigura-se legítima a expedição de RPV apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, em conformidade com a sistemática do art. 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei n.o 8.906/94 - e do art. 5o §§1o a 3o da Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (Acórdão 1215609, 07127194020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. SERVIDOR EM REGIME DE REVEZAMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para determinar o direito da parte credora a seis dias de abono, o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração do mês de dezembro de cada ano como base de cálculo do valor a ser apurado. Rejeitou a preliminar de prescrição e indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões de mérito transitadas em julgadas não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. A Súmula Vinculante no 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 4. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1215646, 07187455420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não merece reparos a decisão em que estabeleceu os honorários advocatícios tanto sucumbenciais como contratuais e ante a ausência de plausibilidade do direito do agravante inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requerendo as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2020 13:48:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador